Tribunal: TCU
Processo: 006.039/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Vera Maria Teofilo contra o Acórdão 11.068/2023-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos recurso de reconsideração interposto pela Sra. Vera Maria Teófilo, contra o Acórdão 11068/2023-TCU-Primeira Câmara , de relatoria do E. Ministro Jhonatan de Jesus; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e aos demais interessados.